Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-32.2021.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000085-32.2021.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LENCOIS

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL JD ALMEIDA LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMANDO PIRES DOS SANTOS NETO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. NOTAS FISCAIS, EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Lençóis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Comercial JD Almeida Ltda., condenando o ente público ao pagamento de R$ 121.923,47, corrigido pelo IGPM-DI da FGV e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir de 30 dias da data do fornecimento dos serviços e peças automotivas descritos em notas fiscais, autorizada a dedução de valores eventualmente pagos administrativamente. O recorrente sustenta ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora – notas fiscais, empenhos e notas de liquidação – são suficientes para comprovar a prestação dos serviços contratados e, consequentemente, a obrigação de pagamento pelo ente público.

III. Razões de decidir
3. O Município, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
4. As provas documentais acostadas – notas fiscais, empenhos e liquidações – comprovam a contratação e a efetiva prestação dos serviços, sendo elementos idôneos para embasar a cobrança.
5. O empenho, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/1964, constitui ato que cria obrigação de pagamento para o ente público, vinculando a Administração à despesa autorizada, cuja satisfação se impõe sob pena de enriquecimento ilícito.
6. A jurisprudência consolidada admite que, mesmo na ausência de nota de empenho, o pagamento é devido quando comprovada a prestação dos serviços, em respeito ao princípio da boa-fé e para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
7. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 11, do CPC determina sua majoração em grau recursal diante da atuação processual do patrono da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"Comprovada a prestação de serviços e a emissão de notas fiscais, empenhos e liquidações, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento da quantia devida, sob pena de enriquecimento ilícito."

2.

"Cabe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de manutenção da condenação."

3.

"Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação adicional do patrono da parte vencedora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8000085-32.2021.8.05.0151,
da comarca de
LENÇÓIS
sendo

apelante
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS
e apelado
COMERCIAL JD ALMEIDA LTDA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de

2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça